Tribunal: TJDFT
Processo: 0739553-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739553-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKIHIKO OKADA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 41750103, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. informa que adquiriu, de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I, o crédito objeto de cumprimento de sentença em curso nos autos de origem, postulando a sua inclusão no polo passivo do presente agravo de instrumento, na condição de sucessora processual. Requer, ainda, que todos os atos de comunicação em seu nome sejam feitos, sob pena de nulidade, de maneira exclusiva e simultânea, em nome dos advogados Guilherme Fontes Bechara (OAB/SP no 282.824), Janaina Mesquita Vaz (OAB/SP no 314.350) e Andressa Maria Scorza dos Ramos (OAB/SP no 465.842). Com efeito, a requerente comprova, por meio do documento de ID no 41751559, que adquiriu, por meio de cessão de crédito, todos os créditos titularizados pelo exequente, ora agravado, razão pela qual deve ser admitida sua inclusão no polo passivo do presente agravo de instrumento, na condição de sucessora processual do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I. Assim, nos termos do art. 778, § 1o, inciso III, do CPC, defiro o ingresso de Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A. no polo passivo do presente agravo de instrumento, na condição de sucessora processual do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I. Além disso, defiro o pedido para que todos os atos de comunicação processual em seu nome sejam feitos, de maneira exclusiva e simultânea, em nome dos advogados Guilherme Fontes Bechara (OAB/SP no 282.824), Janaina Mesquita Vaz (OAB/SP no 314.350) e Andressa Maria Scorza dos Ramos (OAB/SP no 465.842). Anote-se e observe-se ID no 41750107. Intimem-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 19:13:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator